Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-11.2020.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000768-11.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARISLAINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.673.051-63 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CCB. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS. CADASTRO. NÃO VERIFICADA A COBRANÇA.
AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO
. SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS. ONEROSIDADE NÃO IDENTIFICADA
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por
Marislaine
Ferreira dos Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Araputanga, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, respeitando-se a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (
ii
) verificar a legalidade das tarifas cobradas (tarifa de cadastro, de avaliação de bem e de registro de contrato); (
iii
) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme o art. 2º e o enunciado nº 297 da Súmula do STJ, que estende a proteção do CDC às instituições financeiras.

4. A existência de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas, salvo quando configurada abusividade ou onerosidade excessiva.

5. A taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato (2,30% ao mês e 31,42% ao ano) está dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,83% ao mês para a data e modalidade do contrato), inexistindo abusividade.

6. A tarifa de cadastro é considerada lícita, desde que pactuada e em valores compatíveis com o mercado, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS.

7. As tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato também são válidas, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados, como no caso em exame, conforme tese firmada no REsp 1.578.553/RS (Tema 958).

8. Não houve comprovação de cobrança indevida, nem de abusividade nas tarifas cobradas pela instituição financeira, afastando-se, portanto, o pedido de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. Juros remuneratórios não são abusivos se estiverem dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato.

2. É válida a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, desde que pactuadas e não configurada a onerosidade excessiva ou cobrança por serviços não prestados.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 2º e 3º; CPC, art. 98, § 3º e art. 85, § 11.

*Jurisprudência relevante citada*:

- STJ, Súmula nº 297.

- STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019.

- STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013.

- STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marislaine
Ferreira dos Santos
, com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato
bancário
ajuizada
em face de

Banco Bradesco Financiamentos
S/A
. Por conseguinte,
conden
ou
a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça, na forma do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Irresignad
a
,
a
apelante aduz,
em síntese
, a abusividade das cláusulas do contrato.

Alega a incidência de juros remuneratórios abusivos
, acima da taxa média de mercado.

Questiona as cobranças intituladas “pagamentos autorizados” – tarifa de cadastro, registro de contrato e de avaliação de bem.

Pede a restituição dos valores.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
, id
244629724
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de revisão de contrato.

Na exordial relata
a
requerente, ora apelante, que celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo
(
Cédula de Crédito Bancário nº º 1.00271.0000065.24
)
,
firmada
em 30/01/2024
, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 243166212.

Pugna pela revisão das cláusulas do contrato, sob o argumento de que abusivas.

Na petição inicial relata a requerente, ora apelante, que “em
08 de maio de 2018, celebr
ou com o banco,
contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor n.º 2903297560, no valor de R$ 18.590,00 (dezoito mil, quinhentos e noventa reais) reais, a ser pago mediante 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 696,72 (seiscentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), totalizando o valor do financiamento em R$ 33.442,56 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
”

Diz que
realizou o financiamento para aquisição de um Veículo Fiat Palio
Adven
Dual 1.8, Ano 2010, Cor Prata, Placa NPP-2725, Chassi 9BD17309ZA4330343,
Renavan
271.760.923.

Afirma que na
época da contratação o valor do veículo era de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais). Para aquisição do veículo a Autora deu de entrada no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), quanto ao restante do valor foi realizado o financiamento junto a Instituição requerida.

Explica que co
nsiderando os encargos financeiros decorrentes da contratação, no valor total devido de R$ 18.900,00, é possível salientar que foi cobrado da Autora a título de avaliação do bem, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) a título de tarifa de registro
.

A sentença entendeu a improcedência dos pedidos.

Cinge-se a controvérsia em apurar a abusividade das cláusulas do contrato.

Nas razões recursais, defende
a
apelante
a exorbitância dos juros remuneratórios, por isso, pede sua limitação, bem como, afirma a violação da liberdade na contratação, no que tange ao seguro e a venda casada. Postula a repetição do indébito em dobro. E, sustenta que a cobrança abusiva lhe causou danos morais.

Pois bem.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Passo à análise detida do contrato,
Cédula de Crédito Bancário nº
2903297560
,
datado de
08/05/2018
, id
2446629199
.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Sem
razão
a
apelante na abusividade alegada.

Com efeito, os juros remuneratórios contratuais foram ajustados em
2,30
% ao mês e
31,42
% ao ano
(id 2446629199)
.

No entanto, em
consulta da taxa média de mercado
,
disponibilizada pelo Banco Central
,

n
a modalidade contratada
(aquisição de veículo – pré-fixada)
, data da contratação
(
08/05/2018
)
, verifica-se um percentual médio de
1,
83
% ao
mês
.
1

Assim, não merece prosperar os argumentos d
a
apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado
,
os juros remuneratórios incidentes no contrato.

No que tange
à
tarifa de
cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço,
apesar de questionar a cobrança da tarifa citada, não consta no contrato a referida cobrança.

Entretanto,

deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Quanto
às denominadas

tarifas de

avaliação do bem
ede
registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão

do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrat
o
,
no valor de R$

356,40 (
id 2446629199)
, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo,
a
recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação

de bens
, cobrada no valor de R$

450
,00
(
id 2446629199)
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Desta forma, não foram constatadas as abusividades alegadas.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pel
a
requerente/apelante,
para o percentual de
12
% (
quinze
por cento
), sobre o valor da causa,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024